Tribunal: CARF
Processo: 10183.004488/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004488/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA CONCEIÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem
estar averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do
respectivo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata o presente processo de Auto de Infração (f. 01/13), mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício2003, 2004 e 2005, no valor total
de R$ 1.817.048,17, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 5.534.688-0,
localizado no município de Santo Antônio do Leverger - MT.
Na descrição dos fatos (f. 09/11), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa da área declarada como de utilização limitada
(reserva legal), por falta de averbação, e da alteração do valor da terra nua, em virtude
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004488/2007-81
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004488/2007-81

da aceitação de Laudo Técnico de Avaliação apresentado pela contribuinte. Em
consequência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 290/308. Alega que o lançamento fere o
princípio da isonomia, do contraditório e da ampla defesa e que, ainda, a exigência traz
constrangimento indevido ao patrimônio do contribuinte. Argumenta que não há norma
legal que estipule que a averbação deve ser anterior à data de ocorrência do fato
gerador. Desta forma, solicita a anulação do lançamento por ilegalidade. Sustenta que a
área existe, de fato, na propriedade, atendendo o disciplinamento do Código Florestal.
Aduz que a averbação é mera formalidade, devendo prevalecer o princípio da verdade
material. Afirma que a área de reserva legal consta de averbação procedida em
Matrícula Imobiliária anterior, transferida posteriormente para a Matrícula atual do
imóvel. Não questiona o valor da terra nua apurado no lançamento e, em Aditamento da
Impugnação (f. 367/369), reconhece, em parte, a exigência suplementar do ITR.
Analisando a impugnação e documentos anexados aos autos pela contribuinte, a
DRJ/CGE a julgou procedente em parte para reconhecer a isenção tributária sobre a área de
reserva legal de 3289,6 ha, uma vez que averbada na matrícula do imóvel anteriormente ao fato
gerador, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Exercício: 2003, 2004, 2005
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve
estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
e ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada do acórdão em questão aos 23/07/10 (fls. 460), a contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 23/08/10 (fls. 472), no qual, em síntese, reproduz os mesmos
argumentos constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti CassiniNome do Relator, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme acima brevemente relatado, o presente recurso voluntário foi interposto
de decisão que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra lançamento de ITR
dos exercícios de 2003, 2004 e 2005 para reconhecer a área de reserva legal de 3289,6 ha, uma
vez que averbada na matrícula do imóvel anteriormente ao fato gerador, nos seguintes termos:
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004488/2007-81

Conforme alegado pela impugnante, a averbação de reserva legal consta de registro
anterior. A área de reserva legal do imóvel é a que consta da AV. 31/7.237 (f. 319-
verso), equivalente a 3.289,6 ha. Somente esta área deve ser aceita como de reserva
legal, haja vista que a averbação deu-se em data anterior à da ocorrência dos fatos
geradores da autuação.
Desta forma, devem ser retificados os Demonstrativos de Apuração de f. 03/05, com o
fim de alterar a área de utilização limitada (linha 03) de 0 para 3,289,6. A aceitação da
área de reserva neste quantitativo altera o grau de utilização do imóvel e acarreta a
redução da alíquota de 12% para 6,4%. Assim, procedidas as alterações decorrentes,
apura-se a nova diferença de imposto (R$ 338.259,35), conforme quadro abaixo:

Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese, que “não se pode
admitir como justa a decisão que tenha considerado como inexistente o LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO RESERVA LEGAL, como também área de UTILIZAÇÃO LIMITADA (reserva
legal), na propriedade da recorrente”, uma vez que a propriedade sequer recebeu a visita de
agentes da fiscalização para constatar in loco a veracidade das informações prestadas na DITR
entregue.
Afirma que embora a decisão recorrida tenha reconhecido 3289,6 ha de área de
reserva legal, existe laudo técnico, acompanhado de imagens, que certifica a existência material
da área em questão, sendo “imperativo” que a análise se consolide dentro dos princípios da
razoabilidade, uma vez que o fato de estarem averbados na matrícula do imóvel apenas 3.289,6
ha de sua dimensão total, qual seja 4425,9 ha, não determina sua inexistência, uma vez que a
reserva materialmente existe.
Pois bem.
A respeito da ARL, dispõe o art. 16, § 8o da Lei no 4.771/65, com redação que lhe
atribuiu a MP no 2.166-67/01:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(...).
Conforme se verifica do dispositivo legal acima transcrito, é a própria a
legislação que exige a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
E como bem ressaltado pelo julgador de primeira instância, lembrando que o art.
144 do CTN prevê que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e que o art. 1°, "caput", da Lei n° 9.393/96, por sua vez, dispõe que o fato gerador do ITR ocorre
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004488/2007-81

no dia 1° de janeiro de cada ano, a averbação da área de reserva legal, para fins de isenção
do ITR, naturalmente, há que ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador.
A jurisprudência deste tribunal é no sentido de que a averbação à margem da
matrícula do imóvel é suficiente para comprovar a isenção do tributo em se tratando de área de
reserva legal, conforme o precedente abaixo1, que citamos ilustrativamente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da data da
ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de sua dedução, mesmo se
desacompanhada de ADA.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado. (Destacamos)
Esse entendimento foi consolido no enunciado de no 122 da súmula da
jurisprudência deste tribunal, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o
compõem, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
No mesmo sentido, é também a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça2:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. (Destacamos e grifamos)
Desse modo, entendo que não tem razão a recorrente, pois conforme se verifica da
matrícula do imóvel anexada aos autos, especificamente dos registros AV 19/938 e AV 30/938
(fls. 30 e 45, respectivamente), a área de reserva legal averbada no CRI abrange, apenas, 3.289,6
ha do imóvel, área esta já assim reconhecida pela decisão recorrida que, por todas as razões
expostas, não merece nenhum reparo.

1 Acórdão no 2301004.868 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
2 REsp no 1.668.718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/08/2017, DJe 13/09/2017
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004488/2007-81

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital